Tribunal: TJES
Processo: 0003581-10.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003581-10.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR DE CARVALHO SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003581-10.2019.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR DE CARVALHO SANTOS, ATILA FERREIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos em favor de
VITOR DE CARVALHO SANTOS
e
ATILA FERREIRA TEIXEIRA
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença de fls. 104/117, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou-os pela prática do crime do artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime aberto para Vitor; e pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime aberto, para Atila.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
02/10/2019, os denunciados mantinham em depósito, para fins de comércio, 58 (cinquenta e oito) papelotes de substâncias similares à cocaína, 46 (quarenta e seis) buchas de substâncias similares à maconha, 22 (vinte e duas) pedras de substâncias similares ao crack e 24 (vinte e quatro) unidades de substância similar ao haxixe, derivado da maconha, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, de fls. 102, bem como a quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em espécie.

Em suas razões recursais, às fls.
1
41/154, a defesa do réu Vitor almeja a sua
absolvição ante a
alegada ausência de provas para sua condenação.

P
or sua vez, a defesa do acusado Átila, em seu recurso às fls. 162/164, busca o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, às fls.
1
67/170
, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça inserto às fls.
2
40/243
de lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 4 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003581-10.2019.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR DE CARVALHO SANTOS, ATILA FERREIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação criminal interpostos em favor de
VITOR DE CARVALHO SANTOS
e
ATILA FERREIRA TEIXEIRA
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença de fls. 104/117, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou-os pela prática do crime do artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime aberto para Vitor; e pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime aberto, para Atila.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
02/10/2019, os denunciados mantinham em depósito, para fins de comércio, 58 (cinquenta e oito) papelotes de substâncias similares à cocaína, 46 (quarenta e seis) buchas de substâncias similares à maconha, 22 (vinte e duas) pedras de substâncias similares ao crack e 24 (vinte e quatro) unidades de substância similar ao haxixe, derivado da maconha, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, de fls. 102, bem como a quantia de r$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em espécie.

Em suas razões recursais, às fls.
1
41/154, a defesa do réu Vitor almeja a sua
absolvição ante a
alegada ausência de provas para sua condenação.

P
or sua vez, a defesa do acusado Átila, em seu recurso às fls. 162/164, busca o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, às fls.
1
67/170
, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça inserto às fls.
2
40/243
de lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls.
8
2/83
.

A
o serem ouvidos em juízo,
os policiais militares
Valdeci Lopes de Sá e Anderson Geraldo Volkers
, aduziram,
respectivamente,
in verbis:

“
(...
) que o acusado Vitor estava na porta do beco; que os acusados estavam na frente da entrada do beco; que haviam duas pessoas usuárias no beco; que quando visualizaram a viatura, se espelharam; que desceram em direção ao beco e visualizou Vitor dispensando papelotes; que foi atrás de Vitor, que entrou em uma casa e logo após escondeu algo dentro do micro-ondas; que chamou Vitor, entrou na casa e encontrou mais drogas no micro-ondas; que o policial Anderson encontrou mais drogas no outro cômodo onde Atila estava dormindo; que dentro da casa estava Brenda, Atila e Vitor; que Branda estava acordada sentada no sofá; que com a Brenda não havia nada; que visualizou com certeza o Vitor colocando a droga no micro-ondas; que o dinheiro restante estava embaixo do colchão do Atila e o restante com o Vitor; que o envolvimento da Brenda no tráfico veio por informações; que no momento Brenda estava dentro da residência; que a casa foi alugada para tráfico; que o Vitor colocou a droga no micro-ondas e depois rapidamente foi sentar no sofá; que Brenda estava acordada; que a televisão estava ligada; que na casa havia uns três cômodos; que viu da porta de entrada o Vitor entrando e colocando a droga no micro-ondas; que depois Vitor sentou no sofá e fingiu que estava assistindo TV; que no local havia a Brenda, Vitor, Atila e outro indivíduo que realmente estava dormindo; que a droga foi dispensada no beco antes de entrar na casa; que abordaram primeiro o Vitor e Brenda e o policial Anderson abordou o Atila, que estava deitado; que havia outras drogas embaixo do colchão do Atila; que o dinheiro estava junto com a droga.

“
(...) que se recorda da ocorrência; que já tinha abordado o acusado Vitor há uns anos atrás por direção perigosa; que receberam denúncias de populares de que o local da abordagem estava sendo usado para o tráfico de drogas; que quando chegaram com a viatura e visualizaram uma movimentação no local; que quando entrou no beco o Cabo de Sá visualizou o Vitor dispensando algo; que Brenda e Átila estavam dentro da casa; que quando chegou no beco viu pessoas adentrando à casa, porém, não pode falar quem foi porque ficou mais na contenção; que apenas 3 pessoas estavam dentro da casa; que quando entrou na casa os três já estavam dentro da casa com o De Sá; que as drogas estavam dentro do micro-ondas; que Átila disse que estava na residência dormindo;
(
...
)
que Brenda estava dentro da residência; que o Cabo de Sá disse que a Brenda tem envolvimento com o tráfico, porque ele trabalha muito naquela região (...).”

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que
o acusado Vitor
rest
ou
incurs
o
no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas
,
eis que
o flagrante efetuado pelos policiais militares, inclusive com a apreensão das drogas constantes do auto de apreensão de fls. 1
01
, comprovam a traficância
de sua parte
.

N
este sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
).

Ademais, latente nos autos a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei Antidrogas, vez que no momento do flagrante, o acusado Átila estava acompanhado da menor B. M. C. (fls. 91), constando dos autos ainda que a infante já era conhecida dos policiais militares como autuante no tráfico de drogas local, além de ser namorada do acusado Vitor.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003581-10.2019.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR DE CARVALHO SANTOS, ATILA FERREIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO V
I
, AMBOS DA LEI ANTIDROGAS
–
ABSOLVIÇÃO
PRETENDIDA PELA DEFESA DO RÉU VITOR
– INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS -
AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06
ALMEJADA PELO ACUSADO ÁTILA
–
DESCABIMENTO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas

induvidosamente comprovadas,
descabida a absolvição
pretendida pela defesa d
o
ré
u
.
2. Havendo prova robusta de que o acusado praticava a traficância na companhia de um menor, é de rigor a incidência

da causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei Antidrogas
.
3.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 4 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursos, nos termos do voto do eminente Relator.